Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0708715-44.2025.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO DE CARVALHO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, notadamente na certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR[1], este mandado de segurança guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo no. 0706143-21.2025.8.07.0000, que também se encontra sob minha relatoria e cuja pretensão liminar já fora objeto de apreciação no ambiente de plantão, tendo sido o vertente mandamus distribuído à minha relatoria, por prevenção, na data de 24/02/2025. A replicação dos autos derivara, portanto, de equívoco do impetrante, que manejara ação de segurança em duplicidade almejando a cominação, à autoridade impetrada, da obrigação de imediata disponibilização de ambulância para transporte do paciente até o Hospital de Base, para continuidade do tratamento médico de que necessita, incorrendo em situação de litispendência. Alinhadas essas constatações e defronte a constatação de que, conquanto o vertente mandamus tenha sido distribuído anteriormente ao mandado de segurança apontado, a liminar vindicada já fora apreciada e deferida naqueles outros autos, diga o impetrante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, em compasso com a boa-fé processual e o princípio da cooperação, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste mandado de segurança, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69132853 (fl. 36).